Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA VERIFICAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS ESSENCIAIS. RENDA COMPROMETIDA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança julgou procedente o pedido de pagamento de mensalidades inadimplidas de plano de saúde, e, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, demonstrando efetiva insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; e (ii) se a análise da hipossuficiência, no caso concreto, deve considerar não apenas a renda bruta, mas também as despesas com endividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, conforme assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício com decisão fundamentada (art. 11 do CPC), devendo a análise se pautar em critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos, parâmetro da Defensoria Pública do Distrito Federal) e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza).
5. Os documentos juntados aos autos (extratos bancários com saldo negativo, comprovantes de empréstimos consignados e despesas essenciais), indicam comprometimento com despesas de caráter básico e recorrente, justificando o deferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família." "2. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda bruta, mas também as despesas e o endividamento que comprometam a subsistência da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal; Resolução no 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1765681, 0728817-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 18.10.2023.